Tribunal: CARF
Processo: 10880.958971/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2008
PIS/COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. RECEITAS.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o, V, a), os descontos incondicionais concedidos, quando caracterizados como tais, são receitas que não integram a base de cálculo das contribuições de PIS/Cofins.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. CONCEITO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 51/78. NOTA FISCAL DE VENDA.
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender cumulativamente aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos.
A regulamentação dada pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima, havendo razoabilidade na exigência de que haja menção ao desconto na nota fiscal de venda, pois apenas com a simultaneidade entre a venda e o desconto este pode se caracterizar como uma parcela redutora do preço de venda (Recurso Especial no 1.711.603/SP).
Recurso Voluntário negado

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958971/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.393 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MOET HENNESSY DO BRASIL - VINHOS E DESTILADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2008
PIS/COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. RECEITAS.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o,
V, ‘a”), os “descontos incondicionais concedidos”, quando caracterizados
como tais, são “receitas” que “não integram a base de cálculo” das
contribuições de PIS/Cofins.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
CONCEITO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF N. 51/78. NOTA FISCAL DE VENDA.
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender
cumulativamente aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de
venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e
(iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos.
A regulamentação dada pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima,
havendo razoabilidade na exigência de que haja menção ao desconto na nota
fiscal de venda, pois apenas com a simultaneidade entre a venda e o desconto
este pode se caracterizar como uma parcela redutora do preço de venda
(Recurso Especial no 1.711.603/SP).
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. As Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia
Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim votaram pelas conclusões quanto à exigência de
destaque de nota fiscal dos descontos incondicionais.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958971/2012-88
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.393 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958971/2012-88

Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Ribeirão Preto que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Versa o processo sobre pedido de restituição de valor recolhido a maior a título de
Cofins, relativo ao período com fato gerador em 31/01/2008, objeto do PER/Dcomp no
29922.66754.270808.1.2.04-5086, o qual foi indeferido mediante o Despacho Decisório de
Rastreamento no 031082954, vez que o referido pagamento já havia sido utilizado para quitar
outros débitos da contribuinte.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que o crédito pleiteado seria decorrente da exclusão da base de cálculo da contribuição dos
descontos incondicionais concedidos por ela a seus clientes sobre os valores das vendas
efetuadas.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da manifestante, sob os
seguintes fundamentos principais:
- A interessada sequer apresentou a DCTF retificadora, bem como qualquer
documentação que lastreasse suas alegações, o que impediria a análise da referida liquidez e
certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento.
- A Instrução Normativa SRF no 51/1978 é a norma que regulamenta as condições
para se caracterizar um desconto como incondicional.
- Ainda que a contribuinte houvesse retificado a DCTF, indicando o saldo credor
do pagamento, tivesse apresentado documentação contábil e fiscal demonstrando a base de
cálculo da contribuição, não seria possível classificar os alegados descontos como
incondicionais, pois ela mesma afirmou que eles não estão mencionados “no bojo da nota fiscal”.
Cientificada dessa decisão em 08/11/2017, a interessada apresentou recurso
voluntário em 04/12/2017, sob os seguintes pedidos:
121. Diante das razões expostas, a Recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do
Recurso Voluntário, a fim de que ocorra:
a) o reconhecimento de que o Acórdão feriu frontalmente o primado da verdade
material ao se basear somente na análise da DCTF, ignorando por total o pedido de
diligência realizado pela Recorrente quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade;
b) a reforma do Acórdão para que seja reconhecido o crédito pleiteado pela Recorrente
por ser ilegal e inconstitucional a Instrução Normativa no 51/78 que condiciona a
dedução do desconto incondicional à existência de destaque em notas fiscais, devendo o
Pedido de Restituição ser totalmente deferido.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.393 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958971/2012-88

c) se for o caso, a determinação das diligências necessárias para a apuração da exatidão
do crédito tributário a que se refere o presente processo, em respeito ao Primado da
Verdade Material e da Moralidade Administrativa;
d) O julgamento de procedência do presente Recurso Voluntário com a procedência
total da restituição pleiteada, e, consequentemente, a decretação de reforma integral do
Acórdão recorrido.
122. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser dado total provimento ao
RECURSO VOLUNTÁRIO, para que seja cancelado o Acórdão, pois os procedimentos
das DRJ/RPO estão eivados de vício, o que acarreta a nulidade/improcedência de todos
os atos por elas praticados desde o seu nascedouro.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Alega a recorrente que a decisão da DRJ seria nula, “posto que não atendeu ao
primado da verdade material ao deixar de explanar cabalmente o que embasou a glosa parcial do
crédito, assim, não resta alternativa, senão cancelar o Acórdão e determinar que o processo baixe
para o domicílio tributário da Recorrente para as diligências fiscais necessárias para a exata
aferição do crédito, o que ocorrerá com a devida análise da documentação trazida aos autos”.
A alegação não prospera. Conforme se vê no trecho abaixo, o julgador a quo
colocou como óbice à análise do direito creditório da interessada o fato de ela, além de não ter
retificado a DCTF, não ter trazido aos autos a comprovação do direito alegado:
Para que existisse algum saldo, seria necessário que, no mínimo, a interessada houvesse
retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo constar o suposto
débito inferior ao declarado, o que faria exsurgir a possibilidade de se alegar pagamento
a maior. Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual a autoridade fiscal
tivesse que se manifestar.
E não o tendo feito, não cabia à autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um
suposto recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o débito
confessado pela contribuinte.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da
existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o ônus da comprovação
do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma solicitação de compensação,
de seu exclusivo interesse.
No presente, a interessada sequer apresentou a DCTF retificadora, bem como qualquer
documentação que lastreasse suas alegações, o que impediria a análise da referida
liquidez e certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo em outro
momento.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.393 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958971/2012-88

Não há nisso qualquer lesão ao princípio da verdade material, mas o devido
respeito às normas do processo administrativo fiscal e de reconhecimento de direito creditório.
Como se sabe, nos pedidos do contribuinte de reconhecimento de direito
creditório, como o presente de restituição, cabe à requerente a demonstração do cabimento do
seu pleito, nos termos do art. 36 da Lei no 9.784/99, juntando aos autos os documentos
comprobatórios do direito invocado.
No caso, tendo em vista o indeferimento do seu pleito no Despacho Decisório pela
incompatibilidade dos dados da contribuinte registrados nos sistemas da Receita Federal com o
crédito alegado, poderia a interessada, conforme lhe autoriza o art. 16 do Decreto no 70.235/72,
apresentar na manifestação de inconformidade “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”, demonstrando de
forma inequívoca, o crédito pretendido, como elemento modificativo ou extintivo do Despacho
Decisório.
No entanto, a então manifestante, em vez de apresentar naquela oportunidade a
documentação contábil e fiscal que comprovasse a efetividade dos descontos alegados para
exclusão da base de cálculo da contribuição, requereu “a determinação das diligências
necessárias para a apuração da exatidão do crédito tributário a que se refere o presente processo,
em respeito ao Primado da Verdade Material e da Moralidade Administrativa”.
Como já decidido diversas vezes por este Colegiado, as diligências não existem
com o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões
pontuais mantidas controversas mesmo em face dos documentos trazidos pelos litigantes, de
forma que não cabe à autoridade julgadora diligenciar para fins de comprovar o direito creditório
alegado quando a requerente não carreou aos autos a documentação suficiente para tal.
Nesse sentido, no Acórdão no 3402-007.053, entendeu este Colegiado que a busca
da verdade material não afasta a distribuição do ônus da prova no processo administrativo fiscal,
conforme ementa abaixo transcrita:
Acórdão no 3402-007.053
Sessão de 23 de outubro de 2019
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2005
VERDADE MATERIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA
DECISÃO RECORRIDA. DESCABIMENTO.
A busca da verdade material não afasta a distribuição do ônus da prova no processo
administrativo, no sentido de que quem alega é que deve provar.
A incumbência da DRJ é de analisar os argumentos e provas apresentados pela
manifestante em contraposição ao despacho decisório, e não de diretamente rever de
ofício o despacho decisório. Se os elementos apresentados com a manifestação de
inconformidade não são suficientes para reformar o despacho decisório e não há neste
qualquer questão passível de ser suscitada de ofício pelo julgador, é natural que ele seja
mesmo mantido pela decisão recorrida, como, de fato, aconteceu no presente caso.
ELEMENTOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. ÔNUS DA PROVA.
RECORRENTE.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.393 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958971/2012-88

Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99, cabe à
interessada a prova dos fatos que tenha alegado em contraposição à decisão recorrida ou
ao despacho decisório.
Recurso Voluntário negado
Ademais, a determinação de diligência no âmbito de primeira instância não teria
trazido qualquer proveito à manifestante, em face do legítimo entendimento do julgador a quo1,
com fundamento em Instrução Normativa da Receita Federal, de que, para comprovar o direito
alegado à exclusão da base de cálculo da contribuição dos descontos concedidos, estes deveriam
constar na nota fiscal (Instrução Normativa SRF no 51/1978), o que a própria manifestante
admitiu que não ocorreu no caso.
No mais, o julgador a quo manifestou-se sobre todos os pontos de discordância
levantados pela então manifestante, explicitando todas as suas razões para não acatá-los.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada de nulidade da decisão recorrida.
Conforme consta na Solução de Consulta no 34 – Cosit, de 21 de novembro de
2013 e na Solução de Consulta no 72 – Cosit, de 14 de março de 20192, a Receita Federal

1 Decisão da DRJ:
(...)
Conseqüentemente, a livre convicção do julgador está subordinada ao art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990 – que
determina estar entre os deveres do servidor “observar as normas legais e regulamentares” – e ao entendimento da
Receita Federal expresso em atos normativos, entre os quais estão as Instruções Normativas. Assim, não há como
esta Turma Julgadora negar vigência ou deixar de aplicar as disposições das Instruções Normativas, sob pena de
responsabilização funcional.
Portanto, ainda que a contribuinte houvesse retificado sua DCTF, indicando o saldo credor do pagamento, tivesse
apresentado documentação contábil e fiscal demonstrando a base de cálculo da contribuição, não seria possível
classificar os alegados descontos como incondicionais, pois ela mesma afirmou que eles não estão mencionados “no
bojo da nota fiscal”.
(...)

2 Solução de Consulta no 34 - Cosit
Data 21 de novembro de 2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS E INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal
de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos;
esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora e, do ponto de vista da pessoa jurídica
adquirente dos bens ou serviços, constituem redutor do custo de aquisição, não configurando receita.
Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do
pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira
para o comprador.
Dispositivos Legais: Lei no 8.981, de 1995, art. 31; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999), arts. 373 e 374; Instrução Normativa SRF no 51, de 1978, item 4.2.
(...)

Solução de Consulta no 72 - Cosit
Data 14 de março de 2019
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DESCONTOS INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal
de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.393 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958971/2012-88

concorda que o desconto incondicional concedido não integra a receita bruta do vendedor para
fins de incidência das contribuições de PIS/Cofins.
Afinal, há expressa previsão legal nesse sentido nas Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 (art. 1o, §3o, V, ‘a”), à qual estão vinculados os agentes administrativos e o julgador
do CARF:
Art. 1o da Lei no 10.833/2003:
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
(...) [negritei]
Dessa forma, o tratamento a ser dado no âmbito deste julgamento, por disposição
literal dessas leis, é de que os “descontos incondicionais concedidos”, quando caracterizados
como tais, são “receitas” que “não integram a base de cálculo” das contribuições de PIS/Cofins.
O ponto de discordância central entre a recorrente e a fiscalização está na
compreensão do termo “descontos incondicionais” referido nessas Leis.
Ocorre que, diante da ausência de um conceito legal de “desconto incondicional”,
esse foi delimitado pelo item 4.2. da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de novembro de 1978,
no seguinte sentido:
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
Dessa forma, no âmbito fiscal, um desconto só é incondicional se,
concomitantemente: i) é uma parcela redutora do preço de vendas, ii) consta na nota fiscal de
venda dos bens ou na fatura de serviços e iii) não depende de evento posterior à emissão desses
documentos. No presente caso, faltando o atendimento ao requisito ii), não se trata de “desconto
incondicional”, não sendo hipótese de exclusão da base de cálculo das contribuições.
Como restou consignado no Acórdão no 3401-003.957, de 30 de agosto de 2017,
sob Relatoria do Conselheiro Robson José Bayerl, “Ainda que em sede estritamente contábil o
desconto possa ser considerado “incondicional” pela tão-só ausência de vinculação a evento
futuro e incerto; para efeitos fiscais, mormente perante a legislação tributária federal, a esta
condição deve ser agregada outra, consistente na sua expressa indicação em nota fiscal de venda
dos bens ou faturas dos serviços, conforme impõe o item 4.2 da IN SRF no 51/1978”.
A legitimidade do conceito de “descontos incondicionais” delimitado pela
Instrução Normativa SRF no 51/78 tem sido reconhecida pela jurisprudência do STJ, como
demonstra a ementa abaixo citada:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.711.603 - SP (2017/0301171-0)
RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES

Dispositivos Legais: Instrução Normativa SRF no 51, de 1978, item 4.2, inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1988, e alínea “a” do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 2002.
(...)

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.393 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958971/2012-88

EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI, ICMS,
PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas
fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 21/2/2011; REsp 1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 20/5/2013.
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, afirmaram que os descontos
incondicionais, na espécie, não foram destacados das notas fiscais. Para afastar referido
entendimento, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se nas notas
fiscais constam destaques dos descontos incondicionais, é necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo excepcional por
óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
3. A dissonância pretoriana não pode ser analisada quando o acórdão recorrido estiver
assentado em matéria eminentemente probatória, como na espécie. A incidência da
Súmula 7/STJ impossibilita o exame da identidade fática entre o aresto recorrido e os
paradigmas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1711603/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)
O Ministro Relator, na decisão monocrática do Recurso Especial acima
mencionado, concluiu que é razoável a regulamentação dada pela Instrução Normativa no
51/1978, na medida em que o desconto se caracteriza como parcela redutora do preço de venda
somente se constar simultaneamente na nota fiscal:
RECURSO ESPECIAL No 1.711.603 - SP (2017/0301171-0)
(...)
É fácil perceber que a admissão de exclusão da base de cálculo de valores não
escriturados pelo contribuinte dificulta, senão impossibilita, a fiscalização tributária,
além de propiciar fraudes fiscais.
[...] Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se
mostra como mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os
documentos que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica.
Como bem asseverado na r. sentença "a regulamentação será legítima se houver
razoabilidade e se não inviabilizar a fruição do direito previsto em Lei - no caso, o
direito à dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa razoabilidade existe na
norma regulamentar quando exige a menção ao desconto incondicional na nota fiscal de
venda pois apenas com essa simultaneidade o desconto se caracteriza como parcela
redutora do preço de venda" (fl. 287/verso).
(...)
Ministro Og Fernandes Relator (Ministro OG FERNANDES, 18/05/2018)

Nessa linha, o acórdão ali recorrido, proferido pelo TRF da 3a Região, cuja
ementa se transcreve, deixa bem evidente que a exigência de que o desconto incondicional
conste na nota fiscal não se trata de mero formalismo, mas de requisito essencial para a
caracterização do desconto como incondicionado:

APELAÇÃO CÍVEL No 0018968-43.2010.4.03.6100/SP
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.393 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958971/2012-88

EXCLUSÃO
DOS
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA
51/78. APELAÇÃO DESPROVIDA.
- Trata-se de discussão a respeito da exclusão da base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição ao Programa de
Integração - PIS dos descontos incondicionais não destacados nas notas fiscais,
afastando-se as disposições previstas na Instrução Normativa no 51, de 1978.
- É indiscutível que a Contribuição ao PIS e a COFINS submetem-se ao princípio da
legalidade tributária, o qual, para ter máxima efetividade, deve ser interpretado de modo
a dar conteúdo ao valor da segurança jurídica e, assim, nortear toda e qualquer relação
jurídica tributária, posto que dele depende a garantia da certeza do direito à qual todos
devem ter acesso.
- A exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da Contribuição ao PIS e
da COFINS encontra previsão no artigo 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718, de 1998;
havendo igual previsão no regime de incidência não cumulativa da Contribuição ao PIS
e da COFINS, consoante artigo 1o, § 3o, inciso V, "a", das Leis nos 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003.
- De outra parte, de acordo com o item 4.2 da Instrução Normativa no 51, de 1978, para
serem considerados descontos incondicionais, estes devem, obrigatoriamente e
cumulativamente, atender a três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de
venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e (iii) não
dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos.
- Os atos normativos infralegais, tais como as Instruções Normativas, são normas
complementares, não podendo inovar no mundo jurídico, cabendo-lhes unicamente
explicitar os comandos legais, visando facilitar a execução da lei.
- A Instrução Normativa no 51/1978 somente explicitou quais são os descontos que
podem ser considerados como incondicionais, os quais, portanto, gozam da
possibilidade de serem deduzidos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ademais, o
destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se mostra como
mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os documentos que
norteiam a contabilidade da pessoa jurídica.
- Apelação improvida.
Dessa forma, aderindo às razões acima do STJ e do TRF 3a Região, entendo que,
ao contrário do que alega a recorrente, a exigência disposta no item 4.2. da Instrução Normativa
SRF no 51/78, de que o desconto incondicional conste na nota fiscal de venda dos bens, é
compatível com o conceito fiscal adotado para “descontos incondicionais”, no sentido de que são
parcelas redutoras do preço de vendas que não dependem de eventos posteriores, não se tratando
de óbice meramente formal, mas de providência necessária para a própria caracterização do
desconto como incondicional. A Instrução Normativa SRF no 51/78, como norma complementar,
estabelece um legítimo conceito para o “desconto incondicional”.
Esse entendimento tem sido também acolhido pela jurisprudência deste Conselho
Administrativo, como se observa nas ementas abaixo:
Acórdão no 9303-005.849
Sessão de 17 de outubro de 2017
Relatora: Vanessa Marini Cecconello
Redator Designado: Charles Mayer de Castro Souza
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA
FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.393 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958971/2012-88

(...)

Acórdão no 3301-006.965
Sessão de 22 de outubro de 2019
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período
de
apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
BASE
DE
CÁLCULO.
BONIFICAÇÕES. DESCONTOS COMERCIAIS CONDICIONADOS. INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo Contribuinte junto aos fornecedores que não constam da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de cálculo da COFINS
não cumulativa. Os valores recebidos de fornecedores, seja como contrapartida a
espaços privilegiados, garantia de margem ou participação em propaganda e divulgação,
mesmo que implementados através do desconto em duplicatas pagas aos mesmos,
dissociadas do momento da venda e recebimento dos produtos, compõem o conceito de
receita na sistemática não-cumulativa das contribuições.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
(...)
Dessa forma deve ser afastada a alegação da recorrente de que seria ilegítima a
Instrução Normativa SRF no 51/78 na parte em que condiciona a caracterização do desconto
como incondicional a sua menção nas notas fiscais de venda.
Em face do entendimento acima adotado neste Voto, no sentido de que não assiste
direito à recorrente à exclusão da base de cálculo das contribuições de PIS/Cofins em face de não
constar o alegado desconto nas notas fiscais de venda, resta prejudicado o pedido de diligência
da recorrente para “apuração da exatidão do crédito tributário”.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital